Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Número do processo: 0726563-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE JULIO DE SANTANA DESPACHO Proceda a Secretaria as anotações e retificações cabíveis, quanto aos novos patronos constituídos. Outrossim, consoante já assentado no derradeiro despacho proferido nesta sede, defiro a vista vindicada em favor dos novos patronos pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. CARMELITA BRASIL Relatora